Tribunal: TJES
Processo: 5001198-81.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-81.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: VITOR EDUARDO GOESE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001198-81.2022.8.08.0045

RECORRENTE: VALE S.A

RECORRIDO: VITOR EDUARDO GOESE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE PASSAGEIRO POR MEIO DE TREM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. ACIDENTE COM TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8949341. Contrarrazões apresentadas, ID. 8949349, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 894934), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8949338), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, com base no artigo 487, I, do CPC, resolvendo o processo com julgamento de mérito, e condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do autor, a titulo de reparação por dano moral, a ser acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir desta data.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor afirma que reside em São Gabriel da Palha-ES e que adquiriu bilhete no trem de passageiros da requerida, para realizar viagem originada em Colatina/ES e com destino a Governador Valadares/MG, saindo no dia 27.05.22, seguindo de Valadares para Brasília-DF, onde realizaria um concurso público no dia 29/02/2022, porem teve sua viagem cancelada pela ré, sem qualquer aviso. Sustenta que não foi realocado em nenhum outro meio de transporte. Aduz que não conseguiu seguir viagem devido a falta de aviso prévio da requerida e da incompatibilidade de horários de outros meios de transporte. Requer reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais alega fortuito externo, pois afirma que o acidente com a tripulação não pode ser considerada um fortuito interno, sustenta que manteve os passageiros informados, bem como a inexistência de reparação moral.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, eis que o mesmo fora apresentado dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis. Com o envio da intimação eletrônica, a parte intimada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para leitura da mesma, sendo que, somente após o término do indicado prazo, começa a correr o prazo processual para a interposição do recurso (dez dias úteis).

Verifica-se dos autos que o prazo procedimental para leitura da intimação eletrônica encaminhada iniciou-se no dia 23.01.2024 (dia seguinte da intimação eletrônica) e terminou no dia 05.02.2024. No primeiro dia útil subsequente começou a contagem do prazo processual de 10 dias úteis para a interposição do recurso, que iniciou-se em 06.02.2024 e findou-se em 23.02.2024, haja vista o feriado nacional de Carnaval nos dias 12 a 14 de fevereiro. Como o recurso fora apresentado no dia 16.02.2024, portanto, tempestivo.

Segundo consta nos autos, o recorrido havia adquirido passagem com destino a Governador Valadares e de lá se deslocar até Brasília-DF para realização de concurso público. A recorrente defendeu a excludente de responsabilidade, em razão de fortuito externo.

Como bem demonstrado na sentença, o alegado acidente com a tripulação é fortuito interno, não sendo apto a afastar a sua responsabilidade civil. Vejamos os termos da fundamentação:

“A responsabilidade do transportador é objetiva, com a exclusão da responsabilidade em caso de força maior por fato inevitável, ou por culpa da própria vítima, quando causa exclusiva do resultado.

O acidente com integrantes da tripulação se enquadra como fortuito interno, que não resolve a obrigação. Portanto, não afasta a responsabilidade da empresa em realizar o transporte do passageiro na forma contratada. A perda de funcionários não se reputa como fortuito externo e é previsível.

Nesse caso, não há isenção de responsabilidade, uma vez que o fortuito interno não interrompe o nexo de causalidade”

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts.
734
, caput,
735
e
738
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, somente podendo ser elidida por
fortuito
externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte, circunstância não verificada na hipótese.

Nesse contexto, o simples inadimplemento contratual, é fato gerador da responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa por parte do transportador. Sendo assim, não cumprindo a recorrente sua obrigação de transportar o passageiro ao seu destino deverá responder pelo seu descumprimento e garantir eventual indenização ao contratante.

Em outras palavras, tratando-se de obrigação de resultado se o contrato não for cumprido nos termos em que estabelecido, sem que ocorram as causas excludentes de irresponsabilidade obriga-se o transportador a compor os prejuízos suportados pelo passageiro.

A alegação de que manteve o passageiro informado, não merece guarida, até mesmo porque o aviso se deu poucas horas antes da viagem, por e-mail, à meia noite. Ainda, por não se tratar o caso de fortuito externo, caberia a recorrente cumprir com o seu compromisso de levar seus passageiros ao destino, o que não ocorreu.

No que se refere a reparação moral a falha na prestação de serviço da recorrente resta clara nos autos, pois os infortúnios que atingiram o autor não podem ser considerados meros aborrecimentos, sendo devida a reparação. Ainda, é inquestionável a sensação de revolta ante o problema ocorrido, frustração, desrespeito aos passageiros frustrados no seu desejo de viajar em data e hora marcados, que originou a perda da prova de concurso público em que o autor estava escrito, configurando, assim, o dano de natureza moral que deve ser indenizado.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)